Tribunal: TJDFT
Processo: 0700024-78.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RPV. LIMITE. 10 SALÁRIOS MÍNIMOS POR CREDOR. LEI 6.618/2020 INCONSTITUCIONAL. VÍCIO DE INICIATIVA. LITISCONSÓRCIO. LIMITE INDIVIDUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de expedição de RPV no valor de R$ 23.457,81, sob o fundamento de que a Lei Local que ampliou o limite para Requisições de Pequeno Valor é inconstitucional.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id. 42698956). Foram ofertadas contrarrazões (Id. 43075962).
3. Em suas razões recursais, os recorrentes argumentaram que a Lei Local no 6.618 de 2020 é constitucional, sob o fundamento de que o juízo singular conferiu interpretação extensiva ao rol previsto no inciso V do §1o do artigo 71 da Lei Orgânica do DF, que replica o artigo 165 da Constituição Federal, cerceando a atividade parlamentar sem amparo constitucional. Afirmaram que não há dispositivo que reserve ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa para propor projeto de lei que verse sobre o teto da requisição de pequeno valor, razão pela qual entente pela ausência de vício de iniciativa. Apontaram que o STF tem julgados reconhecendo a constitucionalidade da norma. Requereram o provimento do recurso para reconhecer a constitucionalidade da L. Distrital 6.618/2020 e determinar a expedição de requisição de pequeno valor no limite de até 20 salários mínimos.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal repousa na constitucionalidade da Lei Local no 6.618 de 2020 e possibilidade de expedição de RPV em valor superior a 10 (dez) salários mínimos, observado o limite de 20 (vinte) salários mínimos.
5. A jurisprudência deste e. TJDFT e das Turmas Recursais do TJDFT é firme no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade da Lei Local no 6.618 de 2020 (Acórdão 1432938, 07006599320228079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 6/7/2022; Acórdão 1366211, 07008723620218079000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021; Acórdão 1350182, 07085070520218070000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2021, publicado no DJE: 9/7/2021; Acórdão 1315412, 07017673120208079000, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no PJe: 24/3/2021; Acórdão 1299995, 07012823120208079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/11/2020, publicado no DJE: 25/11/2020; Acórdão 1648855, 07221067420228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no PJe: 31/12/2022; Acórdão 1640411, 07209522120228070000, Relator: ALFEU MACHADO, , Relator Designado:HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 9/12/2022.)
6. Em situação muito similar o Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já se manifestou. Na ocasião declarou a inconstitucionalidade por vício formal subjetivo da Lei Distrital n. 5.475/2015, que também teve sua origem na Câmara Legislativa do Distrito Federal, sob o fundamento de criação de despesas, cuja competência é privativa do Chefe do Poder Executivo. Naquele caso, a aludida lei definiu em quarenta (40) salários-mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório.
7. Conforme destacado pelo juízo de origem, “em flagrante desrespeito à separação dos Poderes, a Lei no 6.618/2020, de idêntico teor à lei anteriormente julgada inconstitucional, é publicada a partir de um projeto de iniciativa parlamentar da Câmara Legislativa do Distrito Federal (autoria do Deputado Iolando Almeida), por intermédio da qual se alterou os dispositivos da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, que define obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, elevando-a ao patamar de 20 (vinte) salários-mínimos.” Dessa forma, a mesma ratio decidendi do decisum proferido pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deve ser aplicada no caso em apreço. Os julgados mencionados pelos recorrentes não tem força vinculante.
8. Por outro lado, observa-se que existem dois credores do valor perseguido nos autos. O crédito diz respeito a diferença entre os valores recolhidos a título de ITBI na compra de imóvel comum aos exequente e os efetivamente devidos. O art. 1o da Lei Distrital 3.624/2006, em sua redação originária, continha a seguinte redação: “Para os efeitos do disposto no § 3o, do art. 100, da Constituição Federal, serão consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere dez salários mínimos, por autor”. No caso em exame, sendo dois autores os destinatários do mesmo crédito, a RPV poderá ser de até 20 salários mínimos. A atual redação do aludido dispositivo somente alterou o limite de 10 para 20 salários mínimos. No entanto, tal alteração é inconstitucional por vício de iniciativa, conforme já abordado no presente acórdão. Sendo inconstitucional a alteração, permanece o texto original.
9. Considerando que são dois credores, para fins de expedição de RPV, o valor devido a cada credor não pode superar 10 (dez) salários mínimos. Por essa razão, a decisão deve ser reformada. A presente reforma não importa em inovação recursal ou supressão de instância, considerando a interposição do agravo de instrumento no 0700136-47.2023.8.07.9000, referente ao mesmo processo e em face de decisão que apreciou o pedido relativo à distinção entre os créditos de cada autor.
10. Recurso conhecido e provido para determinar a expedição de RPV único em favor de ambos os credores, observando-se o limite de 20 (vinte) salários mínimos, sendo de até 10 (dez) salários mínimos para cada credor, nos termos do art. 1o, caput da Lei Distrital 3.624/2006.
11. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.